Tribunal: TJMT
Processo: 1040361-09.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040361-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), EVERTON FERREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 009.853.011-98 (APELADO), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – SERVIÇOS CONTRATADOS NÃO ENTREGUES
-

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ADEQUADO – SENTEÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela empresa de telefonia, configurada no não cumprimento do quanto pactuado entre as partes, ocasionando transtornos gerados ao consumidor em decorrência dessa conduta, como a impossibilidade de usufruir dos serviços contratados, configurando o dano moral.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Oi Móvel
S.A.

em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível, que nos autos da
ação de rescisão contratual c/c restituição de valores cobrados indevidamente
que lhe move
Everton Ferreira de Siqueira
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, condenando a ré na restituição dobrada da quantia de
R$ 640,88
(seiscentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Inconformada, sustenta a apelante a inexistência de ato ilíito apto a ensejar a condenação a título de dano moral, pois forneceu
com excelência o serviço de internet contratado em atenção a Resolução da Anatel. Menciona a imprescindibilidade de realização de perícia, pois as afirmações do autor são imprecisas.
Subsidiariemante, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e a aplicação dos juros e correção monetária a partir do arbitramento.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 155226236), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Everton Ferreira de Siqueira
ajuizou
ação de rescisão contratual c/c restituição de valores cobrados indevidamente
contra
Oi Móvel
S.A., aduzindo ser usuário dos serviços de internet prestados pela ré e que no dia 18.02.18, contratou
“Pacote OI Total”, incluindo TV + Fixo + internet (15MG) pelo valor de R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos) por mês.

Discorre que momento da instalação, começaram os problemas, pois lhe foi informado que o telefone fixo não poderia ser instalado naquela oportunidade por ausência de fiação na via pública, mas que em breve tal pendência seria solucionada. Contudo, passados dois meses, ainda sem o telefone fixo, a internet começou a apresentar problemas de lentidão, vindo a entrar em contato com a empresa, gerando os protocolos n. 201800178796692 e n. 201800179001820.

Ainda, com o técnico em sua residencia, foi-lhe informado que na região que morava, não havia disponibilidade de 10MB e que haveria a redução para 5MG, vindo realizar vários testes em sua residência de velocidade, verificando resultados aquém do prometido quando da contratação.

Afirma que entrou em contato diversas vezes para negociar os valores cobrados, na tentativa de abater os serviços não entregues pela empresa, indicando os protocolos de n. 201800187160305 e n. 201800202721249.

Após o trâmite processual, a d. magistrada
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, condenando a ré na restituição dobrada da quantia de
R$ 640,88
(seiscentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação (id. 155226219).

Inconformada, sustenta a apelante a inexistência de ato ilíito apto a ensejar a condenação a título de dano moral, pois forneceu
com excelência o serviço de internet contratado em atenção a Resolução da Anatel. Menciona a imprescindibilidade de realização de perícia, pois as afirmações do autor são imprecisas.
Subsidiariemante, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e a aplicação dos juros e correção monetária a partir do arbitramento.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela apelante, configurada no não cumprimento do quanto pactuado entre as partes.

Desse modo, denota-se que o autor juntou na inicial documentos que comprovam os contatos que manteve com a empresa de telefonia, visando a solução administrativa dos problemas técnicos. E, apesar da apelante defender a necessidade de realização de perícia para verificar a não entrega de internet, vê-se que o autor logrou apresentar testes de velocidade da internet contratada através de aplicativo da Anatel (ids. 155224229 e seguinte), deixando evidenciando quanto a não entrega do pactuado.

Além disso, revela-se curioso o fato da apelante oferecer contratação de um serviço que sequer estava disponível na região de moradia do apelado, ensejando por certo a rescisão conforme determinado pela magistrada sentenciante. Anoto parte da sentença que dirimiu a questão:

“
Compulsando os autos, nota-se que ficou demonstrado o transtorno causado ao Autor que ultrapassou o mero aborrecimento diário, uma vez que contratou e pagou por serviços que não foram entregues na forma como contratada e, mesmo diante de inúmeras reclamações administrativas não obteve êxito, obrigando-o a rescindir unilateralmente o contrato.

Além disso, após a rescisão do contrato, a requerida continuou lhe enviando faturas e cobrando por serviço não disponibilizado, cessando apenas com o ajuizamento desta ação e deferimento de tutela no sentido de obstar referidas cobranças
”. (id. 155226219)

Sendo assim, o dever de indenizar persiste, pois, a empresa de telefonia agiu de forma negligente, vez que não cumpriu o contratado no tocante prestação ininterrupta do contrato, ou, ainda, não logrou demonstrar que agiu em exercício regular do direito.

Por conseguinte, cai por terra a alegação da apelante sustentando a inexistência na falha na prestação de serviço, haja vista que os documentos trazidos a baila enveredam a procedência do pedido.

Nessa trilha, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a manutenção da condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial.

Nesse sentido, colaciono entendimento da Turma Recursal deste Estado:

“
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA DA AUTORA, SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
”.
(Turma Recursal Única, Rec. Inominado nº 1018183-55.2019.8.11.0001, Rel. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 30.08.21).

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano sofrido pelo apelado, que ficou impossibilitado de usufruir do serviço contratado.

Assim, com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14, do CDC,
verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

À vista disso, é cediço que a reponsabilidade da apelante é objetiva, consoante o entendimento da doutrina, confira,
verbis
:

“
Realmente, a responsabilidade do fornecedor em seus aspectos contratuais e extracontratuais, presente nas normas do CDC (arts. 12 a 27), está objetivada, isto é, concentrada no produto ou no serviço prestado, concentrada na existência de um defeito (falha na segurança) ou na existência de um vício (falha na adequação, na prestabilidade)
. Observando a evolução do direito comparado, há toda uma evidência de que o legislador brasileiro inspirou-se na ideia de garantia implícita do sistema da commom law (implied warranty). Assim, os produtos ou serviços prestados trariam em si uma garantia de adequação para o seu uso e, até mesmo, uma garantia referente à segurança que deles se espera. Há efetivamente um novo dever de qualidade instituído pelo sistema do CDC,

um novo dever anexo à atividade dos fornecedores.”
(
Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem,
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006 – negritei)

Destarte,
in casu
, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado,

em razão do erro que cometeu, passando a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

No que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios e da correção monetária, tratando de dano moral de responsabilidade contratual, deve incidir a partir da citação (art. 405, do CC) e do arbitramento (Súmula 362/STJ), respectivamente, não merecendo reforma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023